Tribunal: CARF
Processo: 11516.007780/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.007780/2008-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.698 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO EST DE SANTA CATARINA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2006
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. CFL 59.
Caracterizado o descumprimento de obrigação acessória prevista na legislação
previdenciária, é procedente o lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Luis Henrique Dias Lima, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário constituído em 24/11/2008
mediante o Auto de Infração (AI) – DEBCAD 37.192.098-1 – CFL 59 - período de apuração
01/01/2004 a 31/12/2006 – valor R$ 1.254,89 – em virtude de a Recorrente ter deixado de
arrecadar, mediante desconto das remunerações pagas a vários segurados contribuintes
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.007780/2008-91
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.698 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.007780/2008-91

individuais membros da Diretoria e do Corpo de Conselheiros e Delegados, as contribuições dos
segurados contribuintes individuais, descontando-as das respectivas remunerações, conforme
discriminado no relatório fiscal.
Cientificada da decisão de primeira instância em 19/04/2010, a Impugnante, agora
Recorrente, interpôs recurso voluntário em 17/05/2010, aduzindo, em apertada síntese,
preliminarmente, i) incompetência da autoridade fiscal para reconhecimento de relação de
trabalho; ii) violação do devido processo legal e da ampla defesa; iii) falta de competência do
auditor fiscal para lhe autuar; e, no mérito, que as diárias e o jeton têm natureza eminentemente
indenizatória, não se constituindo base de cálculo de contribuições sociais previdenciárias.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.

Da admissibilidade do recurso voluntário
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n. 70.235/1972, portanto, dele conheço.
Das alegações recursais
De plano, verifica-se que a Recorrente aduz em suas razões de defesa matérias
relacionadas à materialidade dos autos de infração por descumprimento de obrigação principal já
enfrentadas
nos
processos
administrativos
fiscais
n.
11516.007665/2008-16
e
n.
11516.007666/2008-61, ambos de minha relatoria, repisando os mesmos argumentos da
impugnação, sem aduzir novas razões de defesa, sem enfrentar especificamente a infração por
descumprimento de obrigação acessória (CFL 59), tipificada no art. 30, I, alínea a, da Lei n.
8.212/1991, c/c art. 4o., caput, da Lei n. 10.666/2003, e art. 216, I, alínea a, do Decreto n.
3.048/1999.
Nessa perspectiva, tendo em vista que a obrigação acessória decorre da legislação
tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da
arrecadação ou da fiscalização dos tributos, bem assim que, pelo simples fato da sua
inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária, a teor
do art. 113, §§ 2o. e 3o., do CTN, constata-se, na verdade, que a infração em tela é autônoma em
face da obrigação principal.
Na espécie, é de se observar que a materialidade da infração atribuída à
Recorrente (CFL 59), consubstancia-se no fato de a Recorrente ter deixado de arrecadar,
mediante desconto das remunerações pagas a vários segurados contribuintes individuais
membros da Diretoria e do Corpo de Conselheiros e Delegados, as contribuições dos segurados
contribuintes individuais, descontando-as das respectivas remunerações, conforme discriminado
no relatório fiscal.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.698 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.007780/2008-91

Destarte, considerando-se que a infração em tela guarda relação com a
materialidade das contribuições não declaradas e apuradas nos autos de infração por
descumprimento de obrigação principal, controlados pelos processos administrativos fiscais n.
11516.007665/2008-16 e n. 11516.007666/2008-61, ambos de minha relatoria, sem todavia
considerar em sua apuração ocorrências individualizadas por competência, suscetíveis de
repercussão do lançamento por descumprimento da obrigação principal, entendo que não merece
reparo a decisão recorrida.
Isto posto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital